Tribunal: STF
Processo: RE 1300222
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE REMOÇÃO DE PRESOS E CONSTRUÇÃO DE NOVA CADEIA NA COMARCA DE IPORÃ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO REMOÇÃO DE PRESOS DEFINITIVOS CONDENADOS EM REGIME FECHADO E DOS PROVISÓRIOS QUE EXCEDEM A CAPACIDADE DA CADEIA PÚBLICA. APELO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO ACOLHIMENTO. PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO PENAL COMPROVADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DO JUDICÁRIO. PRECEDENTE DO STF. RE 592581/RS (REPERCURSSÃO GERAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XLIX, da Constituição Federal. Sustenta que “a corte local permitiu a ingerência do Poder Judiciário, para o fim de determinar sponte própria o remanejamento de presos em estabelecimento prisional para outros que possam albergá-los. Visto desta forma, tais dispositivos constitucionais foram mal aplicados, acabando o acórdão por violar as normas constitucionais”. Afirma que “o acórdão recorrido em nenhuma medida avaliou as consequências práticas da decisão emanada, deixando inclusive de avaliar em que medida a integridade física e moral dos presos estava sofrendo ranhuras, ou estaria em menor risco com a decisão proferida”. 



    3. O recurso não deve ser provido.



    4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido de que “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“ (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. Nessa mesma linha de orientação, vejam-se as ementas dos seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE VAGAS DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE PRESOS NOS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO NO ÂMBITO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     (ARE 919.467-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.026.698-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    6. Nessas condições, tenho por acertada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, cujas razões reproduzo: 



    [...]



    O acórdão recorrido narrou as circunstâncias fáticas que justificaram a aplicação do Tema 220: 



    Como se verifica da narrativa da inicial, em que pese a capacidade máxima da Cadeia Pública de Iporã seja de 28 detentos, no ano de 2016, havia 65, sendo que destes, 34 eram presos com condenações definitivas (mov. 1.8). 



    Além disso, a precariedade da unidade prisional restou demonstrada pelos documentos trazidos na inicial (mov. 1.3), como se observa do laudo da vigilância sanitária transcrito a seguir: [...] 



    Agravando essa situação, há baixo número de servidores no local, o que possibilita a fuga dos detentos em razão da superlotação e precariedade de estrutura. 



    Ademais, há de se mencionar que já houve interdição do SECAT de Iporã em 2012, não tendo o Estado tomado providências efetivas para amenizar o quadro caótico durante esses 05 (cinco) anos até o ajuizamento da presente ação civil pública em 2017, sendo totalmente descabida a alegação de que não houve omissão estatal.



    Registra-se ainda que a rebelião ocorrida em 25.08.2017 resultou na lesão corporal de um agente de segurança e a na deterioração de boa parte da estrutura da cadeia, conforme se verifica da certidão de mov. 74. 



    O decisório mostra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo reparo a ser feito. 



    […].



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator